Tribunal: TJBA
Processo: 8175535-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8175535-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTES:SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e ROSEANE MIRANDA RIHAN Advogado(s): RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA, TAYLANE FANNI NUNES DOS SANTOS, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS EMBARGADOS: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e ROSEANE MIRANDA RIHAN Advogado(s): RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA, TAYLANE FANNI NUNES DOS SANTOS, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS MK5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO – AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO PELOS ÍNDICES DA ANS PARA O INDIVIDUAL – DISCUSSÃO A RESPEITO DA GRATUIDADE QUE REPRESENTA INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO VERIFICADA FRENTE A AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO QUANDO DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – OMISSÃO ALEGADA PELA AUTORIA EXÓGENA, COM FORÇA A DECISÃO DE OUTRO ÓRGÃO – ACÓRDÃO QUE DECIDIU DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA FRENTE A REALIDADE DOS AUTOS – AMBOS RECURSOS IMPROVIDOS 1. A discussão nos autos gira em torno dos percentuais de aumento anual realizado no plano de saúde coletivo por adesão a que aderiu a parte apelante, requerendo a ação seja reconhecida a ilegalidade dos aumentos por sinistralidade e que sejam aplicados ao caso concreto tão somente os percentuais previstos pela ANS para os planos individuais. 2. O apelo impugnado manteve a improcedência decidida em Primeira Instância, com força na prova dos autos e na constatação da inexistência de provas, que o plano de saúde da parte autora fosse “falso coletivo”. 3. Quanto aos aclaratórios apresentados por Sul América, a assistência judiciária gratuita foi deferida em 19/01/2023 sem recurso adequado a tempo e modo pela acionada, restando a discussão quanto a gratuidade da justiça preclusa. 4. Já a autoria, aponta existência de omissão, ao argumento que a decisão guerreada teria afligido entendimento desta Corte em outras decisões, comparando o julgamento do caso concreto a entendimento exógeno. 5. A decisão proferida nestes autos seguiu o entendimento desta Câmara, de acordo com a realidade dos autos, não havendo hierarquia entre órgãos e julgadores, máxime quando a decisão apresentada se mostra proferida em outro sistema de julgamentos. 6. Há uma diferença entre a contradição ou omissão, que deve ser endógena, da própria decisão, não podendo ser confundida com entendimento que contrarie aquele aposto na sentença já que o sentido do recurso de apelação é revisional, plural, em relação a decisão singular. 7. A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequá-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado que o entendimento do acórdão conta com respaldo da jurisprudência do STJ. 8. Evitando novos embargos protelatórios, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”. 9. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8175535-17.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSEANE MIRANDA RIHAN e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR ambos os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 3 de Junho de 2025.